Tribunal: TJMT
Processo: 1036021-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036021-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), NAIARA LORRAINE CARVALHO - CPF: 041.377.121-07 (ADVOGADO), HEIDI GONCALVES DA SILVA PERES BARRETO - CPF: 014.171.561-80 (ADVOGADO), MURILO PEREIRA LOPES - CPF: 049.609.316-98 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), EULANE DE SOUSA SILVA - CPF: 815.890.001-10 (AGRAVANTE), RAIMUNDO FERREIRA SANTOS - CPF: 176.326.922-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO DE DIVÓRCIO - PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença decorrente de ação de divórcio consensual, que rejeitou impugnação apresentada pela executada, afastando a alegação de prescrição total ou parcial da obrigação fixada em acordo homologado judicialmente, além de indeferir o pedido de concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação quanto à alegação de prescrição; e (ii) estabelecer se houve prescrição da obrigação executada, seja total ou parcial, bem como se é cabível a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente ao indicar expressamente que, nos casos de acordo judicial com obrigações periódicas, a prescrição deve ser contada a partir do vencimento da última parcela, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, afastando a alegada nulidade por ausência de motivação.

4 - O entendimento jurisprudencial majoritário considera que, em obrigações assumidas em acordo judicial com parcelas periódicas, o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial o vencimento da última parcela, conforme o princípio da actio nata.

5 - Tendo o cumprimento de sentença sido proposto dentro do prazo de cinco anos a contar da última parcela do acordo, não há prescrição a ser reconhecida, seja total ou parcial.

6 - Demonstrada a hipossuficiência financeira da parte agravante, inclusive com bloqueios em conta bancária, é cabível a concessão da gratuidade da justiça, nos termos da legislação processual civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 – A decisão judicial que rejeita alegação de prescrição está suficientemente fundamentada quando indica a tese jurídica aplicada e os fundamentos jurídicos que a embasam.

2 - O prazo prescricional para o cumprimento de acordo judicial com obrigações periódicas conta-se a partir do vencimento da última parcela pactuada.

3 - É devida a concessão da gratuidade da justiça quando demonstrada a hipossuficiência financeira da parte requerente.

4 – Recurso parcialmente provido para confirmar a liminar que concedeu justiça gratuita. E nos mais, manter a higidez da decisão agravada que afastou a prescrição, por se tratar de obrigação periódica e indivisível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EULANE DE SOUSA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do cumprimento de sentença derivado da ação de divórcio consensual n.o 0002822-68.2014.8.11.0040, em que figura como exequente o recorrido
RAIMUNDO FERREIRA SANTOS
.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, afastando a alegação de prescrição (total ou parcial), sob o fundamento de que a obrigação executada possui natureza periódica e indivisível, sendo o termo inicial da contagem do prazo prescricional o vencimento da última parcela do acordo homologado judicialmente.

Indeferiu-se, ainda, o pedido de concessão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, em afronta aos arts. 489, § 1o do CPC e 93, IX da CF.

Aduz a ocorrência da prescrição total ou, subsidiariamente, parcial da pretensão executória, defendendo que o prazo quinquenal deveria ser contado a partir do vencimento de cada parcela do acordo.

Afirma que houve erro no indeferimento da gratuidade da justiça, tendo em vista situação de comprometimento financeiro, inclusive com bloqueios em conta bancária.

Recebido o recurso, a relatora deferiu a justiça gratuita vindicada (id. 322461853).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 328384355).

Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na ação (id. 336626867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, abordando as questões da fundamentação, prescrição e justiça gratuita.

Quanto à alegação de que a decisão recorrida é nula
, por ofensa ao art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1o, do CPC, sob alegação de ausência de fundamentação quanto à tese de prescrição.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a tese de prescrição, afirmou expressamente que "no caso de acordo judicial com obrigações periódicas, a prescrição incide sobre o título judicial como um todo, sendo o prazo prescricional contado a partir do vencimento da última parcela do acordo". (1016894-91.2024.811.0040 – id. 203810445).

Tal fundamentação, embora sucinta, é suficiente para indicar a tese jurídica adotada, que se alinha à jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse ponto, inexiste nulidade, pois a decisão atendeu aos requisitos do art. 489 do CPC, ainda que não tenha acolhido a tese da parte recorrente.

Com relação à prescrição
, a tese da agravante, de que a prescrição correria individualmente para cada parcela, não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, insta esclarecer que a obrigação foi constituída através de acordo judicial firmado entre as partes.

Assim, o entendimento pacífico é de que o prazo prescricional para a cobrança do débito total tem como marco inicial o
vencimento da última parcela prevista no acordo
, em aplicação do princípio da actio nata.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1889810 SP 2021/0133670-3, TERCEIRA TURMA, relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 09/11/2022).

No caso dos autos, o acordo previa o vencimento da última parcela em 20 de dezembro de 2019.

O cumprimento de sentença foi ajuizado em 06 de dezembro de 2024, portanto, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição, seja total ou parcial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a decisão liminar que deferiu a concessão da justiça gratuita para a análise do presente agravo.

No mais, mantenho integralmente a decisão agravada que afastou a alegação de prescrição (total ou parcial), sob o fundamento de que a obrigação executada possui natureza periódica e indivisível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026